Tribunal: TJDFT
Processo: 0000307-93.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000307-93.2002.8.07.0007 RECORRENTE: SEVERINO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CÓDIGO PENAL. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA DECISÃO DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os termos das decisões posteriores à Pronúncia, mas conhecidos como "argumentos de autoridades" não devem ser pronunciados nos plenários dos Tribunais do Júri artigo (478-CPP), cujo objetivo da Lei é o de evitar que a citação de decisões anteriores influencie na decisão dos Jurados. Porém, a mera menção do Ministério Público à parte do acórdão proferido em sede de recurso em sentido estrito, não constitui "argumento de autoridade" a ensejar a nulidade do julgamento. Até mesmo porque, no início da sessão, referida peça é entregue aos jurados; e, houve pronta interferência do Sr. Presidente do Tribunal do Júri no sentido de que a Pronúncia é uma análise superficial da prova até então produzida, de modo que são reconhecidos tão somente indícios de que o acusado possa ter sido o autor do crime; e de que o delito possa ter sido praticado por ele por motivo fútil e meio cruel. Frisou ainda que a análise aprofundada e definitiva da prova é realizada soberanamente pelos jurados. Diante de um quadro como este, deve-se afastar a arguida imposição da dissolução do Júri e da nulidade do julgamento. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 478 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do julgamento do tribunal do júri em razão de o membro do Ministério Público ter feito uso de argumento de autoridade, ao fazer uso da decisão que manteve a decisão de sua pronúncia em plenário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 478 do Código de Processo Penal. Isso porque, em primeiro lugar, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ, atraindo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois, para que fosse possível dissentir da conclusão do acórdão impugnado, seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada nesta sede recursal por força do verbete sumular 7 da Corte Superior. Sobre o tema, confira a posição do STJ em julgamento de caso análogo, evidenciando a incidência de ambos os enunciados sumulares: “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478, do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições ao que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo. Precedentes. Assim, equiparar a referência ao protesto por novo júri feita pelo Parquet a decisões posteriores que confirmaram a pronúncia, como pretendido, constitui interpretação ampliativa. Inviável, portanto. Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo Parquet ao fato de que aquele julgamento estaria se realizando em razão da anulação do primeiro tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao réu, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009